Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CÁLCULO DA REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, com incidência da majorante do repouso noturno. O acusado, em concurso com terceiro não identificado, ingressou, mediante escalada e rompimento de obstáculo, na residência da vítima, de onde subtraiu diversos bens. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, exclusão das qualificadoras por ausência de laudo pericial, afastamento da causa de aumento do repouso noturno e aplicação de regime prisional mais brando.
2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação; (ii) definir a possibilidade de reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada sem laudo pericial; (iii) estabelecer a aplicação da causa de aumento do repouso noturno em furto qualificado; (iv) avaliar a adequação do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do delito encontram-se suficientemente demonstradas pela confissão extrajudicial do acusado, corroborada pelos depoimentos da vítima e de testemunha policial.
4. A ausência de laudo pericial para comprovação das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada não impede seu reconhecimento, desde que supridas por outros meios de prova, como no caso, em que relatos testemunhais e vestígios materiais evidenciam a violação do forro da residência e o ingresso pelo telhado.
5. A jurisprudência consolidada admite a configuração das qualificadoras do furto com base na prova testemunhal quando inexistente ou inviável a perícia, conforme previsão do art. 167 do Código de Processo Penal.
6. O repouso noturno não tem aplicabilidade somente para furtos praticados em residências e tampouco exige que os moradores estejam presentes no exato momento do crime. Basta que o delito seja praticado em horário no qual a vigilância sobre os bens é diminuída, bem assim a capacidade de resistência da vítima, situações que facilitam a prática do crime e a impunidade do agente.
7. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1087, mas pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena, na primeira fase, como circunstância judicial, considerando o maior grau de reprovabilidade da conduta.
8. A dosimetria da pena foi adequadamente revista, com redução da pena em razão das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, aplicando-se a fração de 1/6 por cada atenuante, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante.
9. A manutenção do regime semiaberto se justifica pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos legais.
4. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A autoria e a materialidade do furto qualificado podem ser comprovadas mediante confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal e depoimento da vítima.
2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, desde que suprida por outros meios de prova.
3. O repouso noturno não tem aplicabilidade somente para furtos praticados em residências e tampouco exige que os moradores estejam presentes no exato momento do crime. Basta que o delito seja praticado em horário no qual a vigilância sobre os bens é diminuída, bem assim a capacidade de resistência da vítima, situações que facilitam a prática do crime e a impunidade do agente.
4. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, mas pode ser valorada negativamente como circunstância judicial na dosimetria da pena.
5. A fração de 1/6 é parâmetro adequado para a redução da pena para cada atenuante configurada.